Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. ENSINO MÉDIO INTRAMUROS. JURISPRUDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão que declarou em favor do apenado a remição de 80 (oitenta) dias, em razão da aprovação parcial em quatro áreas de conhecimento pelo ENEM de 2024, de agravado que concluiu os primeiro e segundo anos do ensino médio intramuros e obteve o benefício de remissão da pena em razão de tal conclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Trata-se da análise da homologação de remição da pena em virtude da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, mesmo o agravado concluindo os primeiro e segundo anos do ensino médio intramuros e obtendo o benefício de remissão da pena em razão de tal conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A remição consiste na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. 1.1. Nesse sentido, prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
2. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. Concluindo o apenado os primeiro e segundo anos do ensino médio por meio de estudos intramuros, recebendo por isso o benefício de remição da pena e, uma vez aprovado em 4 (quatro) áreas de conhecimento no ENEM, cabe prescrutar se tais aprovações dizem respeito ao mesmo fato gerador, de modo a afastar nova remissão da pena.
5. Nada há os autos de execução que comprove as áreas de conhecimento abrangidas pela conclusão dos primeiro e segundo anos do ensino médio, de forma a cotejá-las com as áreas de conhecimento abrangidas pela aprovação parcial alcançada pelo agravante no ENEM de 2024, possibilitando a conclusão sobre dizerem ou não respeito ao mesmo fato gerador, pelo que se impõe a interpretação in bona partem, para concluir pela manutenção da concessão de remissão da pena, diante da aprovação parcial em 4 (quatro) áreas de conhecimento do ENEM de 2024, em favor do agravado.
IV. CONCLUSÃO.
6. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.